Tribunal: TCU
Processo: 039.323/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Sra. Diana Thais de Oliveira (peças 58-66); contra o Acórdão 5290/2019-TCU-2a Câmara (peça 39), rel. Ministro AROLDO CEDRAZ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Diana Thais de Oliveira contra o Acórdão 5290/2019-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais da ora recorrente condenando-a em débito (R$ 166.000,00, valores de 2014) e aplicando-lhe multa no valor de R$ 25.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo.